Tribunal: TJSP
Processo: 1032121-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Indeferimento do benefício.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Mensalidade em atraso – Débito inadimplido – Dívida exigível – Procedência mantida -

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Indeferimento do benefício.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Mensalidade em atraso – Débito inadimplido – Dívida exigível – Procedência mantida - Recurso não provido.